Tribunal: TJMT
Processo: 1013981-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013981-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA - CPF: 976.764.202-10 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (IMPETRANTE), ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO - CPF: 610.449.622-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO - CPF: 042.881.532-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 917.754.342-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ENICIO FERREIRA COELHO - CPF: 325.415.702-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS FAVORÁVEIS E JUS À PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA
OU PRISÃO DOMICILIAR -
NEGATIVA
DE
AUTORIA
- MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO

- NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS

CORPUS
– ORIENTAÇÃO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA

- MAIS DE MEIA TONELADA DE COCAÍNA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ARESTO DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
PRISÃO DOMICILIAR - MÃE DE ADOLESCENTE COM 14 (CATORZE) ANOS - EXTREMA
DEBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADO – IMPERTINÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT
– MEDIDAS CAUTELARES -

PLURALIDADE DE AGENTES - INDICATIVOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

A
negativa
de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas

corpus
, notadamente para
“examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva”
(STJ, HC no 557.611/MG).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína apreendidas possui valor comercial passível de ser estimado entre R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) a R$13.000.000,00 (treze milhões de reais),

segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), a justificar a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (HC no 377849/AM; RHC no 112.970/MS; AgRg no RHC 150373/MT).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024/SP; RHC no 117690/MG).

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser mãe de adolescente com 14 (catorze) anos,
“não está inserida na hipótese prevista no art. 318-A do CPP
” (STJ, AgRg no HC n. 730.863/RS), ao passo que, por doença, exige
“
a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000).

A pluralidade de agentes, os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG), de modo que as cautelares alternativas insuficientes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013981-33.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ESPIRIDIÃO

IMPETRANTE(S): DR. ALEX LUCIO ALVES DE FARIA

PACIENTE(S): DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000076-55.2022.8.11.0098), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 - (ID 118496488).

O
impetrante sustenta que
: 1) a paciente não teria praticado as condutas que lhe foram atribuídas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) a paciente é primária, possui bons antecedentes, endereço certo e família constituída; 4) a paciente é portadora de
“problemas de saúde, severos que podem causar a sua piora no cárcere”
e mãe de adolescente de 14 (catorze) anos de idade.

Requer a concessão da ordem para que seja
outorgada liberdade provisória à paciente
ou convertida a prisão preventiva em

domiciliar

(ID 135397188), com documentos (ID 135397190/ID 135399660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 135791182).

O Juízo singular prestou informações

(ID 136571657).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO POLICIAL. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 4. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS HIPÓTESES ADMITIDAS PELO ARTIGO 318 DO CPP. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 139189673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.4.2022, o delegado de Polícia Federal [Sinval Júnior Pereira, lotado na Delegacia de Polícia Federal de Cáceres - DPF/CAE/MT] representou pela prisão preventiva da paciente e coinvestigados Rozimeire Aparecida Tavares Ribeiro e Jesiel Vieira de Oliveira, busca e apreensão, bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes à empresa Trans Fiotaco Serviços de Transporte de Cargas Eireli (ID 135399660 – fls. 177/fls. 210).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPERIDIÃO manifestou-se favoravelmente aos pleitos (ID 135399653 – fls. 111/129).

Em 17.5.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente e do coinvestigado [Jesiel Vieira de Oliveira] com a seguinte fundamentação:

“[...] No presente caso, tudo começou a surgir quando houve a prisão em flagrante de Endhion Bruno (filho) e José Enício (pai), no dia 27/01/2022, e fora convertida em prisão preventiva ante a grandíssima quantidade de drogas e circunstâncias do caso concreto, que abalaram a ordem pública.

Após isso, fora postulada a devassa dos dados celulares que foram apreendidos, o que fora deferido. Em seguida, exsurge do relatório de análise de material apreendido o envolvimento de outras pessoas, quais sejam, DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, veja-se o que delineou a Autoridade Policial: [...]

Desse modo, restou apontado inclusive o parentesco entre os envolvidos, e também a liderança de JESIEL no grupo, veja-se como bem pontuou o contexto fático-probatório o representante do órgão ministerial, manifestação que adoto como razões de decidir: [...]

Verifico ainda, através do Relatório Policial no 003, oriundo da quebra de dados dos celulares apreendidos com Endhion Bruno e José Enicio que a requerida DHYESSICA DAYANE aconselha seu irmão Endhion Bruno a não tirar fotos de caminhões, uma vez que estava desconfiada que Joanir, irmão de JESIEL, estava fazendo denúncia a respeito de alguma ilegalidade com os caminhões, além de estar fazendo chantagem com seu marido (id. 833113527 - fls. 17).

Além do mais, DHYESSICA DAYANE, em conversa com Endhion Bruno, ao saber que a carga de madeiras está com problemas na nota, atribuí tal fato a providência divina, disse que teve um sonho ruim com seu irmão e quando este diz querer conversar com ela e com JESIEL, a mesma pergunta se Endhion está querendo parar.

Tais indícios demonstram de forma sumária a participação de DHYESSICA DAYANE no delito de associação para o tráfico. [...]

IV – DA PRISÃO PREVENTIVA: Sem delongas, no presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva dos requeridos DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificados, é medida que se impõe, eis que está devidamente demonstrada a materialidade delitiva, e os indícios de autoria recaem sobre os imprecados, de modo que é necessária à garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, pelos fundamentos abaixo discriminados.

Denota-se dos autos que os increpados são os principais suspeitos de terem se associado e auxiliado no tráfico realizado por José Enício e Endhion, que foram presos em flagrante no dia 27/01/2022, transportando 594,350KG (quinhentos e noventa e quatro quilos e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína.

A materialidade está comprovada pelo exame pericial da estupefaciente, que constou como positivo para cocaína, substância de uso proscrito no país. Consoante se extrai do contexto fático-probatório já anotado no item I desta decisão, há indícios suficientes de autoria dos implicados, de modo que reitero aqui como razões de decidir. Pois bem, sendo assim, há nos autos fumus commissi delicti, consubstanciando a prova da materialidade e indícios de autoria, na toada do exposto pelo parquet e pela Autoridade Policial.

[...]

Denota-se a gravidade em concreto das condutas, suficientes a ensejar a prisão preventiva, ante a grande quantidade de material entorpecente apreendido, mais de 594,350 kg de material ilícito, cocaína, esta de grande poder destrutivo à pessoa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 do Egrégio Tribunal de Justiça: [...]

Além disso, há de se anotar o modus operandi muito articulado dos envolvidos, já que possuem aparentemente até mesmo uma empresa de ‘faixada’ no caso de JESIEL que conta com frota de caminhões para transporte de cargas, e aparentemente estaria sendo usada para transporte de ilícitos.

Ademais, são pelo menos 04 (quatro) pessoas envolvidas no tráfico interestadual, que coloca na rota Rondônia, Mato Grosso e destinam a droga a São Paulo.

Tudo isso evidencia uma gravidade em concreto exacerbadíssima, aliado ao alto valor da estupefaciente apreendida que segundo informações da Autoridade Policial, poderiam chegar ao valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), acaso chegasse até São Paulo (id. 83113525 - fls. 5, 3o parágrafo).

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os requeridos em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com as suas solturas os fortalecerão ainda mais, encorajando-os a continuarem na prática de novos crimes. [...]

Posto isso, presentes os requisitos da custódia cautelar, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, encampado pelo Ministério Público, e DECRETO a prisão preventiva dos requeridos DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificados, com fulcro nos arts. 282 e 312, e 313, todos do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública [...].”
(Jonatan Moraes Ferreira Pinho, juiz de Direito - ID 135399652 - fls. 93/109)

A paciente foi presa no dia 14.6.2022 (ID 136571657).

Em 5.7.2022, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pela paciente por entender que permanecem os motivos que ensejaram a segregação cautelar (ID 135399655 – fls. 138/143).

Pois bem.

A
negativa
de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas

corpus
, notadamente para
“examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva”
(STJ, HC no 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em sua vez, a prisão preventiva da paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento [apoio logístico] em associação criminosa voltada ao transporte interestadual de drogas [Rondônia, Mato Grosso e São Paulo], extraídos da apreensão de 117,85kg (cento e dezessete quilos, oitocentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína e 476,50kg (quatrocentos e setenta e seis quilos e quinhentas gramas) de cloridrato de cocaína.

As quantidades de cocaína e pasta-base de cocaína apreendidas possuem valor comercial passível de ser estimado entre R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) a R$13.000.000,00 (treze milhões de reais),

segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), a justificar a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (HC no 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC no 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019; AgRg no RHC 150373/MT - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT - 19.11.2021).

Outrossim, o c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024/SP - Relatora: Mina. Carmen Lúcia - 20.2.2009; RHC no 117690/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No tocante à
substituição da prisão preventiva por domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Paulo Henrique Ribeiro de Oliveira, de 14 (catorze) anos de idade (ID

135397198 - fls. 85).

Todavia, essa situação materna
“não está inserida na hipótese prevista no art. 318-A do CPP
” (STJ, AgRg no HC n. 730.863/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.4.2022).

Por outro lado, a
impetração está instruída com relatórios subscritos pelos médicos Gentil de L. Mauro Filho [CRM 1238/RO] e Raqeul Marques [CRM/RO 2701], datados de 6.9.2012, 23.10.2013, 26.11.2014 e 5.10.2020, dos quais infere-se que a paciente é portadora
“artrite reumatoide e fibromialgia”
, bem ter feito uso de medicamentos
“hidroxicloroquina, zolpiden, tizanidina, fluoxetina, alprazolam, nimesulide, omeprazol, metotrexate, ácido fólico, duloxetina, pregabalina, gabapentina, pamelor”
, vitaminas, analgésicos e outros], entre os anos de 2011 a 2021 (ID 135397191/ID 135397194 – fls. 17/81).

Entretanto, o tratamento
“da fibromialgia é realizado através do emprego de medicamentos e de outras medidas não medicamentosas”
(Disponível em: https://www.reumatologia.org.br/orientacoes-ao-paciente/tratamento-da-fibromialgia - acesso em 15.2.2022), de modo que podem ser administradas dentro da unidade prisional.

A prisão domiciliar,
por doença, pressupõe
“
a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.10.2021).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar não se mostra justificada.

Em relação às medidas cautelares, a paciente estaria envolvida em associação para o tráfico, formada por aproximadamente 4 (quatro) agentes - Endhion Bruno Ribeiro Coelho [
“motorista do veículo Amarok”
], Jose Enício

Ferreira Coelho [
“ocupante do veículo Elantra - função batedor”
], DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA [
“apoio logístico”
] e Jesiel Vieira de Oliveira [
“responsável pela atuação do grupo e a destinação dos entorpecentes”
], com atuação, em tese, no transporte de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação, de forma articulada/premeditada, financiando/fornecendo veículos e prestando apoio logístico uns aos outros, com utilização da pessoa jurídica Trans Fiotaco Serviços de Transporte de Cargas Eireli [
“operações financeiras entre 08/02/2019 e 09/11/2021 movimentaram cerca de R$ 9.711.400,79, sendo R$ 7.317.412,79 em movimentações bancárias diversas e R$2.393.655,00 em veículos”
], pertencente ao coinvestigado Jesiel Vieira de Oliveira [esposo da paciente], conforme representação subscrita pelo delegado de Polícia Federal Sinval Júnior Pereira, lotado na Delegacia de Polícia Federal de Cáceres - DPF/CAE/MT, cujas informações foram extraída do Relatório de Análise de Polícia Judiciária no 004/2022-NA/DPF/CAE/MT e Relatório de Análise de Material Apreendido 003/2022 (ID 135399660 - fls. 177/fls. 210).

A pluralidade de agentes, os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG, Relator: Min. Laurita Vaz - 28.10.2019), a recomendar
“a manutenção da custódia”
(STJ, RHC 133153/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020).

Portanto, as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022